Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-29.2017.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - PARCIALMENTE PROVIDO - MANTIDA A CONDENAÇÃO DO APELANTE LUCAS, POIS COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO A ESTE - TODAVIA ABSOLVIDO O APELANTE RENAN VALES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM JUÍZO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO REO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE LUCAS RAMON GOMES MEIRELES - PARCIALMENTE PROVIDO - REDUZIDA A PENA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL, MAS, PARA PATAMAR PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMO DO VOTO CONDUTOR.1 -DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Assiste parcialmente razão à defesa dos apelantes, pois, em que pese haja nos autos provas suficientemente robustas no sentido da condenação do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, carecem os autos de provas judicializadas capazes de justificar a condenação do apelante Renan Vales Bragança.Considerando-se que a res furtiva não fora recuperada, tanto a autoria quanto a materialidade do delito, em relação ao apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, restam evidenciadas nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, em especial pela narrativa de uma testemunha de acusação ocular, que pode ver quando o referido apelante, após realizar o assalto deixou a camisa que servia de capuz cair e pode reconhecê-lo como um dos assaltantes.A vítima Luis André Barbosa Lino, bem como seus colegas de trabalho afirmaram em Juízo que não tem condições de reconhecer os assaltantes em razão destes estarem encapuzados, e de mangas compridas, bem como a dona do estabelecimento que estava recebendo os produtos da empresa que a vítima trabalhava, de igual modo afirmou que percebeu uma movimentação estranha dentro de sua casa, pois a vítima e seus colegas correram para dentro do imóvel, e ao ir para o corredor, se deparou com um assaltante encapuzado e percebeu que este apontava uma arma para os seus netos, e em seguida apontou para a referida senhora, tendo esta gritado e o assaltante se evadiu do local, todavia estes adentraram no caminhão da empresa Skin e roubaram o valor das vendas realizadas no dia, bem como o celular da vítima Luis.Ocorre que há nos autos a narrativa de uma testemunha de acusação, a qual visualizou toda a movimentação dos assaltantes, tendo este afirmado que após realizarem o roubo os assaltantes deixaram o local correndo, momento no qual o réu Lucas Ramon Gomes Meireles deixou a blusa cair de seu rosto e pode reconhecê-lo.Cumpre salientar que a referida vítima inicialmente afirmou em Juízo que não reconheceu o referido apelante, todavia, em uma segunda oportunidade (mídia audiovisual fl. 61, ratificou sua versão na fase policial (fl. 06 - Autos Apensos - vol. 2), de que reconhecia o apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, como o assaltante que deixou a camisa cair do rosto, e afirmou ainda que na primeira oportunidade mentiu por temer por sua vida, pois o apelante Lucas é figura conhecida por sua periculosidade na cidade.Destarte, resta cristalinamente comprovado que de fato o apelante Lucas Ramon Gomes Meireles era um dos assaltantes que atuaram no crime de roubo majorado objeto do presente processo.Insta salientar que é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.Todavia, em relação ao apelante Renan Vales Bragança, as provas dos autos não se revestem da mesma robustez, pois como já delineado anteriormente a vítima e testemunhas presenciais não puderam reconhecer os assaltantes.A testemunha Aluilson que visualizou o rosto do réu Lucas Ramon, afirmou em Juízo (mídia audiovisual fl. 61) que não viu o rosto do segundo assaltante, mas tão somente afirmou que uns primos seus que estavam em um campo lhe afirmaram que era Renan Vales Bragança que estava junto de Lucas momentos após ao crime, entretanto, essas referidas pessoas não foram em Juízo ratificar tal versão, se mostrando temerário manter uma condenação por mera menção de fala de terceiras pessoas alheias aos autos.É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, é adotado o princípio do in dubio pro reo, no qual, em havendo dúvidas sobre a participação de um indivíduo em determinado crime, deve ser considerado o estado natural de inocência deste.Nessa esteira de raciocínio, o voto condutor se aliou ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no sentido da absolvição do apelante Renan Vales Bragança, ante a ausência de prova concreta e robusta no sentido de sua condenação, devendo prevalecer em relação a este apelante o in dubio pro reo.Destarte, mantém-se a condenação do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, todavia ABSOLVE-SE O APELANTE Renan Vales Bragança, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE LUCAS RAMON GOMES MEIRELES: Considerando-se que o apelante Renan Vales Bragança fora absolvido, realizou-se a reanálise tão somente da dosimetria da pena do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles. Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes aos antecedentes, motivos do crime e comportamento da vítima, ainda permaneceram negativos os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem reformar a pena-base anteriormente fixada pelo Juízo a quo (09 anos e 06 meses de reclusão), todavia, fixando esta no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, um pouco acima da média para o delito, atento aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, bem como à discricionariedade regrada do julgador, sendo esta suficiente para prevenção e repressão do tipo penal.Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação estabelecido pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena em 1/2 (metade), mantendo-se o patamar de majoração da pena fixado pelo Juízo a quo, sobretudo por ter utilizado fundamentação, conforme exige a Súmula n. 443/STJ, bem como em razão de a defesa do apelante não ter se insurgido contra tal patamar, restando a pena aqui fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.Destarte, torna-se concreta e definitiva de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantém-se ainda a pena final de multa aplicada pelo Juízo tão somente na fase final da dosimetria da pena em 30 (trinta) dias-multa, a qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso e situação econômica do apelante, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para absolver o apelante Renan Vales Bragança, bem como para reduzir a pena do apelante Lucas Ramon para patamar proporcional às peculiaridades do caso, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para absolver o apelante Renan Vales Bragança, bem como para reduzir a pena do apelante Lucas Ramon para patamar proporcional às peculiaridades do caso, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000141-29.2017.8.14.0011
APELANTES:
LUCAS RAMON GOMES MEIRELES e RENAN VALES BRAGANÇA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - PARCIALMENTE PROVIDO - MANTIDA A CONDENAÇÃO DO APELANTE LUCAS, POIS COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO A ESTE - TODAVIA ABSOLVIDO O APELANTE RENAN VALES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM JUÍZO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO REO
- DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE LUCAS RAMON GOMES MEIRELES - PARCIALMENTE PROVIDO - REDUZIDA A PENA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL, MAS, PARA PATAMAR PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMO DO VOTO CONDUTOR.
1 -DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Assiste parcialmente razão à defesa dos apelantes, pois, em que pese haja nos autos provas suficientemente robustas no sentido da condenação do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, carecem os autos de provas judicializadas capazes de justificar a condenação do apelante Renan Vales Bragança.

Considerando-se que a
res furtiva
não fora recuperada, tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito, em relação ao apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, restam evidenciadas nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, em especial pela narrativa de uma testemunha de acusação ocular, que pode ver quando o referido apelante, após realizar o assalto deixou a camisa que servia de capuz cair e pode reconhecê-lo como um dos assaltantes.

A vítima Luis André Barbosa Lino, bem como seus colegas de trabalho afirmaram em Juízo que não tem condições de reconhecer os assaltantes em razão destes estarem encapuzados, e de mangas compridas, bem como a dona do estabelecimento que estava recebendo os produtos da empresa que a vítima trabalhava, de igual modo afirmou que percebeu uma movimentação estranha dentro de sua casa, pois a vítima e seus colegas correram para dentro do imóvel, e ao ir para o corredor, se deparou com um assaltante encapuzado e percebeu que este apontava uma arma para os seus netos, e em seguida apontou para a referida senhora, tendo esta gritado e o assaltante se evadiu do local, todavia estes adentraram no caminhão da empresa Skin e roubaram o valor das vendas realizadas no dia, bem como o celular da vítima Luis.

Ocorre que há nos autos a narrativa de uma testemunha de acusação, a qual visualizou toda a movimentação dos assaltantes, tendo este afirmado que após realizarem o roubo os assaltantes deixaram o local correndo, momento no qual o réu Lucas Ramon Gomes Meireles deixou a blusa cair de seu rosto e pode reconhecê-lo.

Cumpre salientar que a referida vítima inicialmente afirmou em Juízo que não reconheceu o referido apelante, todavia, em uma segunda oportunidade (mídia audiovisual fl. 61, ratificou sua versão na fase policial (fl. 06 - Autos Apensos - vol. 2), de que reconhecia o apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, como o assaltante que deixou a camisa cair do rosto, e afirmou ainda que na primeira oportunidade mentiu por temer por sua vida, pois o apelante Lucas é figura conhecida por sua periculosidade na cidade.

Destarte, resta cristalinamente comprovado que de fato o apelante Lucas Ramon Gomes Meireles era um dos assaltantes que atuaram no crime de roubo majorado objeto do presente processo.

Insta salientar que é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.

Todavia, em relação ao apelante Renan Vales Bragança, as provas dos autos não se revestem da mesma robustez, pois como já delineado anteriormente a vítima e testemunhas presenciais não puderam reconhecer os assaltantes.

A testemunha Aluilson que visualizou o rosto do réu Lucas Ramon, afirmou em Juízo (mídia audiovisual fl. 61) que não viu o rosto do segundo assaltante, mas tão somente afirmou que uns primos seus que estavam em um campo lhe afirmaram que era Renan Vales Bragança que estava junto de Lucas momentos após ao crime, entretanto, essas referidas pessoas não foram em Juízo ratificar tal versão, se mostrando temerário manter uma condenação por mera menção de fala de terceiras pessoas alheias aos autos.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, é adotado o princípio do
in dubio pro reo
, no qual, em havendo dúvidas sobre a participação de um indivíduo em determinado crime, deve ser considerado o estado natural de inocência deste.

Nessa esteira de raciocínio, o voto condutor se aliou ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no sentido da absolvição do apelante Renan Vales Bragança, ante a ausência de prova concreta e robusta no sentido de sua condenação, devendo prevalecer em relação a este apelante o
in dubio pro reo
.

Destarte, mantém-se a condenação do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, todavia
ABSOLVE-SE O APELANTE Renan Vales Bragança, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE LUCAS RAMON GOMES MEIRELES:
Considerando-se que o apelante Renan Vales Bragança fora absolvido, realizou-se a reanálise tão somente da dosimetria da pena do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes aos antecedentes, motivos do crime e comportamento da vítima,
ainda permaneceram negativos os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem reformar a pena-base anteriormente fixada pelo Juízo
a quo
(09 anos e 06 meses de reclusão), todavia, fixando esta no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, um pouco acima da média para o delito, atento aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, bem como à discricionariedade regrada do julgador, sendo esta suficiente para prevenção e repressão do tipo penal.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação estabelecido pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena em 1/2 (metade), mantendo-se o patamar de majoração da pena fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo por ter utilizado fundamentação, conforme exige a Súmula n. 443/STJ, bem como em razão de a defesa do apelante não ter se insurgido contra tal patamar, restando a pena aqui fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantém-se ainda a pena final de multa aplicada pelo Juízo tão somente na fase final da dosimetria da pena em 30 (trinta) dias-multa, a qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso e situação econômica do apelante, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, para absolver o apelante Renan Vales Bragança, bem como para reduzir a pena do apelante Lucas Ramon para patamar proporcional às peculiaridades do caso, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o apelante Renan Vales Bragança, bem como para reduzir a pena do apelante Lucas Ramon para patamar proporcional às peculiaridades do caso, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000141-29.2017.8.14.0011
APELANTES:
LUCAS RAMON GOMES MEIRELES e RENAN VALES BRAGANÇA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LUCAS RAMON GOMES MEIRELES
e
RENAN VALES BRAGANÇA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que os condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, às seguintes penas definitivas:
LUCAS RAMON GOMES MEIRELES - 14 (quatorze) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
; e
RENAN VALES BRAGANÇA - 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 15/12/2016, por volta das 12h20, na Rua Oito de Dezembro, s/n, em frente ao bar do Baixote, em Cachoeira do Arari, os denunciados
LUCAS RAMON GOMES MEIRELES
e
RENAN VALES BRAGANÇA
mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo (tipo revólver), roubaram o valor de R$4.762,00 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais) do caminhão de entregas de bebidas pertencente a empresa Nova Skin, além do aparelho celular de propriedade de Luís André Barbosa Lino, funcionário da empresa Nova Skin.

A denúncia fora recebida em 01/02/2017. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 92/94-v)

Inconformados,
LUCAS RAMON GOMES MEIRELES
e
RENAN VALES BRAGANÇA
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 123/125-v.

Aduz que os apelantes devem ser absolvidos em razão de não haverem provas robustas no sentido da condenação destes, sobretudo em razão da ausência da realização de reconhecimento em Juízo.

Assevera que a primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes deve ser reformada, com a consequente fixação da pena-base destes no mínimo legal, pois os vetores foram valorados de forma inidônea.

Às fls. 127/134, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por redistribuição, por prevenção, relatar e julgar o feito. (fl. 147)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que o apelante Renan Vales Bragança seja absolvido ante a ausência de provas judicializadas no sentido de sua condenação, bem como para que seja reformada a pena-base do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles para o mínimo legal, ante a ausência de justificativa idônea para afastar a pena do mínimo legal. (fls. 149/151-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de julho
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Assiste parcialmente razão à defesa dos apelantes, pois, em que pese haja nos autos provas suficientemente robustas no sentido da condenação do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, carecem os autos de provas judicializadas capazes de justificar a condenação do apelante Renan Vales Bragança, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que a
res furtiva
não fora recuperada, tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito, em relação ao apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, restam evidenciadas nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, em especial pela narrativa de uma testemunha de acusação ocular, que pode ver quando o referido apelante, após realizar o assalto deixou a camisa que servia de capuz cair e pode reconhecê-lo como um dos assaltantes.

A vítima Luis André Barbosa Lino, bem como seus colegas de trabalho afirmaram em Juízo que não tem condições de reconhecer os assaltantes em razão destes estarem encapuzados, e de mangas compridas, bem como a dona do estabelecimento que estava recebendo os produtos da empresa que a vítima trabalhava, de igual modo afirmou que percebeu uma movimentação estranha dentro de sua casa, pois a vítima e seus colegas correram para dentro do imóvel, e ao ir para o corredor, se deparou com um assaltante encapuzado e percebeu que este apontava uma arma para os seus netos, e em seguida apontou para a referida senhora, tendo esta gritado e o assaltante se evadiu do local, todavia estes adentraram no caminhão da empresa Skin e roubaram o valor das vendas realizadas no dia, bem como o celular da vítima Luis.

Ocorre que há nos autos a narrativa de uma testemunha de acusação, a qual visualizou toda a movimentação dos assaltantes, tendo este afirmado que após realizarem o roubo os assaltantes deixaram o local correndo, momento no qual o réu Lucas Ramon Gomes Meireles deixou a blusa cair de seu rosto e pode reconhecê-lo.

Cumpre salientar que a referida vítima inicialmente afirmou em Juízo que não reconheceu o referido apelante, todavia, em uma segunda oportunidade (mídia audiovisual fl. 61, ratificou sua versão na fase policial (fl. 06 - Autos Apensos - vol. 2), de que reconhecia o apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, como o assaltante que deixou a camisa cair do rosto, e afirmou ainda que na primeira oportunidade mentiu por temer por sua vida, pois o apelante Lucas é figura conhecida por sua periculosidade na cidade.

Vejamos a narrativa da vítima e testemunhas em Juízo.

Da narrativa da vítima Luis André Barbosa Lino, se extrai que este quando percebeu que se tratava de um assalto pelo aviso de um dos colegas de trabalho, imediatamente correu para dentro do estabelecimento comercial no qual estavam descarregando os produtos da empresa Skin, e não pode ver o rosto dos assaltantes, sobretudo em razão de estarem encapuzados. (mídia audiovisual fl.56)

Já a testemunha Luis Carlos Santos Modesto afirmou que foi quem avistou os assaltantes, e deu o alarme para os amigos, os quais correram para dentro do estabelecimento/casa da cliente para a qual estavam abastecendo os produtos, afirmou que os assaltantes estavam armados com revólver calibre 38, mas não teria condições de reconhecê-los pois estavam com os rostos cobertos por camisas. (mídia audiovisual fl.56)

A testemunha Raulino da Conceição Barros de igual modo afirmou que sequer pode ver os assaltantes, pois após o alarme de seu colega já correu em direção à casa da cliente.

Por fim, a testemunha ocular, ALUILSON AMARAL DO NASCIMENTO (mídia audiovisual fl. 61), como já descrito alhures pode reconhecer o assaltante Lucas Ramon Gomes Meireles, após sua camisa cair do rosto.

Destarte, resta cristalinamente comprovado que de fato o apelante Lucas Ramon Gomes Meireles era um dos assaltantes que atuaram no crime de roubo majorado objeto do presente processo.

Insta salientar que é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada, senão vejamos:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Todavia, em relação ao apelante Renan Vales Bragança, as provas dos autos não se revestem da mesma robustez, pois como já delineado anteriormente a vítima e testemunhas presenciais não puderam reconhecer os assaltantes.

A testemunha Aluilson que visualizou o rosto do réu Lucas Ramon, afirmou em Juízo (mídia audiovisual fl. 61) que não viu o rosto do segundo assaltante, mas tão somente afirmou que uns primos seus que estavam em um campo lhe afirmaram que era Renan Vales Bragança que estava junto de Lucas momentos após ao crime, entretanto, essas referidas pessoas não foram em Juízo ratificar tal versão, se mostrando temerário manter uma condenação por mera menção de fala de terceiras pessoas alheias aos autos.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, é adotado o princípio do
in dubio pro reo
, no qual, em havendo dúvidas sobre a participação de um indivíduo em determinado crime, deve ser considerado o estado natural de inocência deste.

Vejamos o que dispõe a doutrina de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema:
(...) o princípio processual invocado determina que, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do réu, afinal, seu estado natural é o de inocência.
(...)
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 10. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 258)

Nessa esteira de raciocínio, alio-me ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no sentido da absolvição do apelante Renan Vales Bragança, ante a ausência de prova concreta e robusta no sentido de sua condenação, devendo prevalecer em relação a este apelante o
in dubio pro reo
.

Destarte, mantenho a condenação do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, todavia
ABSOLVO O APELANTE Renan Vales Bragança, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE LUCAS RAMON GOMES MEIRELES

Considerando-se que o apelante Renan Vales Bragança fora absolvido, passa-se a reanálise tão somente da dosimetria da pena do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles.

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do apelante valorou negativamente todos os oito vetores judiciais previstos no art. 59, do CPB, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.

A
culpabilidade
assim fora valorada:
¿É desfavorável, deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo NEGATIVO¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se a ousadia do apelante e seu comparsa no momento do roubo, tendo este invadido a residência da cliente da empresa para qual a vítima trabalhava para garantir a execução do roubo dos valores no caminhão no qual a vítima trabalhava para empresa Skin, sendo que dentro da casa o apelante chegou a apontar a arma de fogo para crianças, fatos estes que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

O vetor
antecedentes
assim fora valorado:
¿é desfavorável, pois o réu responde a outras ações penais, apesar de ser tecnicamente primário, sendo NEGATIVO¿
. Reformo o vetor, pois ações penais em andamento não podem ser utilizadas para a valoração negativa do presente vetor,
ex vi
da Súmula n. 444/STJ, pelo que passo a valorar o vetor como
neutro
.

Quanto à conduta social:
¿é desfavorável, considerando que, apesar de não haverem elementos nos autos, mas como a cidade de Cachoeira do Arari é muito pequena, cerca de 3.000 habitantes, já ouvi pessoalmente relatos da conduta social de Piu-Pui, sendo a mesma péssima, sendo NEGATIVO¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a sua valoração com dados concretos, sobretudo em razão de uma testemunha de acusação ouvida em Juízo ter mentido na primeira oportunidade que fora ouvida por temer por sua vida, ante ao fato de o apelante ser pessoa de alta periculosidade na cidade.

Sobre a personalidade assim valorou o Juízo:
¿é desfavorável, pois o réu tem uma personalidade totalmente voltada para o crime, sendo, mesmo, irrecuperável, demonstrando sua periculosidade, sendo NEGATIVO¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois as provas dos autos de fato comprovam que o apelante tem personalidade voltada para o cometimento de atos delitivos, e com personalidade desvirtuada, sendo figura temida na cidade.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

Já o vetor motivos do crime assim foi valorado:
¿são desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo NEGATIVO¿
. Merece reforma, pois a busca de vantagem econômica de maneira ilícita é inerente ao tipo penal, logo não podendo ser utilizada para a valoração negativa do vetor, logo, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

As
circunstâncias do crime
assim foram valoradas:
¿são desfavoráveis, pois Cachoeira do Arari é uma cidade pacata, calma e desprotegida da ação criminosos que a cada dia estão mais sofisticados e ousados, com poucos policiais, sendo NEGATIVO¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o assalto ocorreu durante o exercício da profissão da vítima e em horário de pouca movimentação na rua, o que demonstra a extrapolação do tipo penal.

A vetorial
consequências do crime
:
¿são desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza, disseminam a criminalidade, gerando ainda sensação de pânico na sociedade, que vive à mercê de criminosos, sendo NEGATIVO¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo por ser a cidade onde ocorrera o crime pequena, e crimes dessa natureza geram sem sombra de dúvidas maior temor à uma sociedade pacata com poucos moradores.

Por fim, o vetor comportamento da vítima foi assim valorado: ¿são desfavoráveis, pois as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, pois neste caso trata-se de empresa de pequeno porte, que se utiliza um caminhão para entrega de bebidas, conduzido por um motorista e dois carregadores, trabalhadores simples que ganham a vida de forma honesta, sendo NEGATIVO¿.
Merece reforma o vetor
, considerando-se que a não contribuição da vítima para o cometimento do crime é situação que conduz à valoração neutra do presente vetor
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA, logo reformo o vetor, passando a valorar este como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes aos antecedentes, motivos do crime e comportamento da vítima, ainda permaneceram negativos os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem reformar a pena-base anteriormente fixada pelo Juízo
a quo
(09 anos e 06 meses de reclusão), todavia, fixando esta no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, um pouco acima da média para o delito, atento aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, bem como à discricionariedade regrada do julgador, sendo esta suficiente para prevenção e repressão do tipo penal.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de atenuação estabelecido pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena em 1/2 (metade), mantendo-se o patamar de majoração da pena fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo por ter utilizado fundamentação, conforme exige a Súmula n. 443/STJ, bem como em razão de a defesa do apelante não ter se insurgido contra tal patamar, restando a pena aqui fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantém-se ainda a pena final de multa aplicada pelo Juízo tão somente na fase final da dosimetria da pena em 30 (trinta) dias-multa, a qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso e situação econômica do apelante, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ABSOLVER O APELANTE Renan Vales Bragança, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP
, bem como para reformar a pena do apelante Lucas Ramon Gomes Meireles, não para o mínimo legal, mas para patamar razoável e proporcional às peculiaridades do presente processo, qual seja 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime inicial
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator